Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-66.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006689-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), D. D. WIEBBELLING DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 01.982.510/0001-74 (APELADO), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), VALDINEI LUIZ BERTOLIN - CPF: 411.304.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – AUTUAÇÃO

POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO MOTORISTA – REPRESENTANTE DA TRANSPORTADORA – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. “Não se exige que a correspondência para notificação de auto de infração seja entregue ao seu destinatário, basta que seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa”. (TJMT, MS 86861/2016 – Des. Luiz Carlos da Costa – julgado em 06/04/2017)

2. Lavrado o auto de infração, a notificação será entregue ao autuado ou a quem o represente, não configurando nulidade a notificação assinada pelo motorista do Excipiente.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de D. D. Wiebbelling de Oliveira – ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006689-66.2014.811.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a ação de execução fiscal.

Irresignado, sustenta o Recorrente que ajuizou execução fiscal objetivando o recebimento do crédito consignado na CDA nº 2014480, decorrente de multa por

infração administrativa.

Destaca que o Executado apresentou exceção de pré-executividade,
“alegando, em síntese, a ausência de certeza do título executivo, prescrição e decadência da CDA, ausência de intimação no processo administrativo, incidência abusiva de multa e juros, proibição da utilização da taxa SELIC como indexador de correção monetária, limitação de juros a 12% ao ano e anatocismo.” (
sic
Id 67738454)

Registra que o MM. Juiz do feito declarou a nulidade da CDA, considerando nula a notificação da autuação, eis que não foi recebida pelo infrator, e sim pelo seu motorista.

Argumenta que o motorista da empresa autuada foi notificado no ato da fiscalização, e que a intimação pessoal não significa que o próprio infrator assine a notificação.

Cita julgado desta Corte de Justiça.

Destaca que a jurisprudência entende possível o recebimento de notificação de autuação por empregado, em homenagem à teoria da aparência.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada julgando improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade. (Id 67738455)

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 67738456)

Sem intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de D. D. Wiebbelling de Oliveira – ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006689-66.2014.811.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a ação de execução fiscal.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o motorista do caminhão que realizava o transporte, assinou o auto de infração lavrado em nome da Executada, e que isso é suficiente

para dar-se por notificada a autuada.

Invoca a teoria da aparência.

Com razão o Recorrente.

Conforme se verifica dos autos, o Requerido, ora Apelado, foi autuado por não parar no Posto de Fiscalização do INDEIA, de parada obrigatória.

No ato da autuação, o motorista responsável pelo caminhão foi notificado, tendo sido concretizada a notificação no próprio ato de lavratura (Id 67736486 – p. 5), e após a apresentação da defesa pelo seu funcionário, a Executada foi intimada pessoalmente, com o envio de correspondência ao seu endereço. (Id 67736488 – p. 7)

A Lei nº 8.589/2006, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Vegetal no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, no seu artigo 19, estabelece que:

“Art. 19. Compete aos servidores do INDEA/MT fiscalizar, inspecionar e emitir auto de infração e multa, em 03 (três) vias, quando da constatação do não cumprimento do estabelecido nesta lei e demais normas pertinentes.

§ 1º

Lavrado o auto de infração, o servidor deverá:

I - fornecer ao autuado ou a quem o represente a 1ª via do auto;

II - notificar o infrator para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa prévia administrativa ou pagamento da multa;

III - decorrido o prazo do inciso anterior, os autos serão remetidos ao julgador oficial do INDEA/MT para apreciação em 1ª instância, no prazo de 30 (trinta) dias;

§ 2º

Das decisões monocráticas do julgador oficial caberá recurso administrativo junto ao Conselho Técnico Administrativo-CTA do INDEA/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da decisão de 1ª instância.

Com se vê, a notificação foi expedida em nome do Excipiente e do motorista, assinada e entregue ao motorista, que naquele momento o representava, em observância ao regramento legal aplicável à espécie, não havendo que se falar em nulidade da notificação.

Ademais, após a análise da defesa apresentada apenas pelo motorista, a Excipiente, ao contrário do que alega, foi devidamente intimada, nos termos do artigo 38 da Lei Estadual nº 7.692/2002, em 23/04/2009, com o envio de correspondência ao seu endereço recebido por
Ilka Nelci Wiebblling.

Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "impõe-se reconhecer a validade da citação e intimação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer manifestação a respeito da falta de poderes de representação em Juízo" (STJ, REsp 241.701/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ de 10/02/2003). Nesse sentido: STJ, AgRg nos EREsp 205.275/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJU de 28/10/2002; AgRg no Ag 1.303.179/BA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010; AgInt no AREsp 996.565/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 27/06/2017. V. No caso, a alteração dos fundamentos do acórdão recorrido - no sentido de que "a carta da citação da empresa foi recebida justamente neste endereço, não havendo evidências de que não tenha sido deixada no primeiro andar, vez que recebida por funcionária da empresa, e não por porteiro, como faz parecer a agravante (...) a recorrente não afirma ou comprova que Carmem Lúcia, que recebeu a carta citatória, não era funcionária da empresa" e que "cingem-se os argumentos do recurso em afirmar que Carmem Lúcia não era administradora ou gerente, e, portanto, não era apta ao recebimento de citação" - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1168067 SP 2017/0215796-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2018)

A propósito:

PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE NÃO COMPÕE O QUADRO SOCIETÁRIO E DE EMPREGADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme a teoria da aparência, é válida a notificação realizada por intermédio de pessoa que se identifica como funcionário da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que o mandado seja recebido pessoalmente pelo seu representante legal (STJ, AgRg/REsp 869500/SP).
2. Na hipótese, contudo, ainda que remetida a correspondência para o endereço da executada, restou demonstrado que foi recebida por pessoa que não integra o seu quadro societário ou de empregados, nem detém poderes de representação. 3. Inaplicável a teoria da aparência e, em razão disso, é nula a notificação realizada no procedimento administrativo e o lançamento da dívida na Certidão de Dívida Ativa. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (TJ-DF 20140111914456 DF 0050584-60.2014.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2018 . Pág.: 314/318)

Assim, tenho que não há nulidade no processo administrativo que possa comprometer a higidez da CDA objeto da execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, afastando a nulidade apontada pelo Excipiente, determinando o regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021